Tribunal: TJMT
Processo: 1004867-38.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004867-38.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA FATIMA FREITAS BRITTES - CPF: 977.236.731-91 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI registrado(a) civilmente como GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1004867-38.2020.8.11.0001

Origem:

5° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ANA FATIMA FREITAS BRITTES

Recorrido(s):

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI

Juiz Relator:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

21/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PASSAGENS DE ÔNIBUS – VEICULO QUE APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS POR DUAS VEZES DURANTE O PERCURSO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUNTADA DE FOTOS, VÍDEOS E
PRINTS
DE CONVERSAS COMPROVANDO AS ALEGAÇÕES – ATRASO PARA A CHEGADA AO DESTINO FINAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A apresentação de problemas técnicos no ônibus por duas vezes durante o percurso configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser majorado quando fixado de forma insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que houve violação ao direito da consumidora, posto que restou comprovada a falha na prestação do serviço em virtude de o ônibus da empresa promovida ter quebrado durante viagem, ficando os passageiros na

estrada totalmente escura sem iluminação
, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação
para:

CONDENAR
a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, o qual deverá ser corrigido monetariamente a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte reclamada, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerente para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, §1o, do NCPC, em consonância com a Súmula no. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que restou comprovada a falha na prestação do serviço, devendo ser majorado o valor arbitrado a titulo de indenização por dano moral, em consonância com o critério de razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor fixado a título de dano moral, sugerindo a quantia de R$ 10.450,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Consta nos autos que a parte promovente adquiriu passagens de ônibus junto à empresa promovida para viajar no dia 24.11.2019, saindo de Cuiabá-MT às 18h com destino à Ponta Porã-MS.

Aduz que logo após a partida, por volta de 19h, o ônibus quebrou e os passageiros precisaram aguardar até às 20h, quando a empresa mandou outro veículo e então seguiram viagem. Ocorre que esse novo ônibus também veio a apresentar problemas, posto que quebrou no meio da estrada por volta de 22h, oportunidade em que os passageiros foram informados que a empresa enviaria novo veículo, o que não ocorreu, já que na verdade encaminhou um mecânico para efetuar o reparo, sendo possível prosseguir viagem somente à 00h.

Com a inicial, além das passagens adquiridas, junta
prints
de conversas ocorridas por meio do aplicativo WhatsApp com funcionário da parte promovida e, inclusive, fotos e vídeos comprovando suas alegações.

Em contestação, a empresa promovida confirma tão somente a ocorrência da primeira intercorrência, afirmando que os problemas mecânicos foram prontamente resolvidos, havendo apenas um atraso de 2h10min por se tratar de veículo em trânsito, de modo que não há que se falar em indenização.

Em que pese as alegações, entendo que o recurso da parte promovente deve ser provido, posto que restou devidamente comprovada a falha na prestação do serviço sendo, inclusive, fato incontroverso nos autos, já que a própria promovida confessa que o veículo apresentou problemas mecânicos em algum momento e que houve atraso na viagem.

Os
prints
de conversas apresentados pela parte promovente comprovam as alegações envolvendo a quebra do veículo pela segunda vez, havendo áudios do funcionário informando acerca do envio de outro ônibus.

Tal como entendeu o magistrado
a quo
na sentença, não houve a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, restando configurada a falha na prestação do serviço. Cito trecho:

No caso, tratando-se de relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos e os documentos a ele acostados, verifica-se que a Reclamada não desincumbiu de seu ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do NCPC, e, não comprovou que o atraso na viagem não ocorreu por falha na prestação de serviço.

Analisando detidamente os autos, observo que a Reclamante acostou provas de vídeo e áudio (ID 34463289, 34463290 e 28879329) que demonstram que a autora ficou em estrada totalmente escura sem iluminação com ônibus parado, ou seja, oferecendo risco a sua integridade física, ademais, a menção do suposto preposto que seria enviado um outro carro de número 4741 desmonta a tese defensiva sobre a ausência de troca de ônibus, logo, comprovado que ocorreu diversas violações aos direitos do consumidor.

Assim, não houve qualquer prova no sentido capaz de ilidir as afirmações do autor, e, em se tratando de direito do consumidor, o ônus da prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor cabia à ré, e esta quedou-se inerte.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Restando devidamente comprovada a falha na prestação de serviço, a promovente faz
jus
ao recebimento de indenização por dano moral.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie, devendo ser majorado, a fim de guardar correlação com os critérios de proporcionalidade e a razoabilidade.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021